Tribunal: TJDFT
Processo: 0013300-17.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso.
II - Os lucros cessantes devem corresponder ao aluguel, considerando a estimativa de valor cobrado por imóvel semelhante.
III - Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
IV - Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao recurso dos autores.